Tribunal: STF
Processo: AI 63236
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
SEQUESTRO. CONCESSÃO. SE O TEMA JURÍDICO TRAZIDO PARA A VIA EXTREMA
NÃO FOI APRECIADO NO ARESTO IMPUGNADO, CERTO DESCABERIA COM BASE
NELE PRETENDER SUA CONSIDERAÇÃO PELO S.T.F. INCIDENCIA DA SÚMULA N.
282. II. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.